Tribunal: TJSP
Processo: 1028359-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
Registro: 2020.0000964477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028359-36.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EZEQUIEL DA
SILVA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
-- voto n. 21.425 --
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100
Apelante: Ezequiel da Silva Vieira
Apelado: Banco PAN S/A
Comarca: São Paulo- Foro Central- 35a Vara Cível
Juíza de Direito Sentenciante: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Disponibilização da sentença: 12/06/2020
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de
lei
Pagamento do valor antecipado
Não ocorrência

Acréscimo do imposto ao saldo devedor
Cabimento

Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 96/101, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por EZEQUIEL DA SILVA VIEIRA contra BANCO PAN
S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade processual que lhe foi concedida.
Apela o autor (fls.104/114) sustentando ter
aforado a presente ação com fulcro no que respeita a legislação pertinente,
bem como demonstrado a sua perfeita constituição, tendo em vista todos
os documentos encartados.
Explica que: “quando a parte Requerente
entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com alienação
fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator,
equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não
ocorreu com todo respeito e acatamento devidos, pois ao analisar o feito o
Digno Juízo a quo não atentou para uma análise mais aprofundada no
referido contrato, o que certamente se feito, a ação seria julgada
totalmente procedente” (fls.107).
Afirma que as tarifas questionadas, como a
de cadastro, registro de contrato e parcela premiável “têm como função

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
precípua obter
proveitos
econômicos
sob
o
desconhecimento
do
consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não
perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados” (fls. 108).
Acrescenta que: “o custo e os serviços em tela
são de interesse único e exclusivo da instituição bancária, portanto,
inerente a própria atividade que já é remunerada pelos juros fixados,
sendo de total obrigação das instituições suportar tais despesas” (fls. 108).
Aduz que: “os valores cobrados revelaram
uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor, nos
termos do artigo 51, inciso IV do CDC” (fls. 109), bem como explica que a
instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação
que comprovasse a prestação de serviço referente à cobrança da tarifa de
avaliação de bem.
Quanto ao seguro prestamista, consigna que
“diante da imposição da seguradora a ser contratada, torna-se irrelevante
o fato de o consumidor ter livremente optado pela contratação do seguro,
de modo que a cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois
tal procedimento caracteriza a denominada venda casada, expressamente
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 111).
Destaca que, “no tocante aos juros, estes
ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor de forma
gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder
judiciário equilibrar tais encargos” (fls. 111). Afirma ser ilegal a cobrança
de juros capitalizados, conforme Súmula 121 do Supremo Tribunal
Federal, e que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2%.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
Volta-se contra a cobrança de IOF adicional, por se tratar de bis in idem.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que sejam acolhidos todos os pedidos da inicial, com inversão do ônus de
sucumbência.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 42), e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Novo Código de Processo Civil.
O réu apresentou resposta ao recurso (fls.
123/140), pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois em
manifesta afronta ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença por seus próprios termos.
É o relatório.
I. EZEQUIEL DA SILVA VIEIRA ajuizou ação
revisional contra BANCO PAN S/A, aduzindo ter celebrado com o réu
contrato de financiamento de veículo, a ser quitado em 48 parcelas de R$
779,91, documentado em cédula de crédito bancário, o qual se encontra
eivado de irregularidades. Impugnou a cobrança de Tarifa de Cadastro,
Tarifa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato, Seguro Prestamista e
IOF, além da indevida capitalização de juros, culminando com a aplicação
de taxa diversa da contratada, além de não prevista expressamente no
contrato.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
cobrança das tarifas e condenar o requerido à devolução em dobro dos
valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTES os pedidos, o autor recorre, comportando parcial
provimento.
II. A preliminar suscitada em contrarrazões
deve ser afastada.
Com efeito, pela leitura das razões recursais,
verifica-se que o inconformismo deduzido encontra correspondência com a
sentença recorrida, restando devidamente observado o princípio da
dialeticidade dos recursos, a viabilizar seu conhecimento. Confiram-se, a
esse propósito, os ensinamentos de Araken de Assis, in verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade é
curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto
do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de
procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a
declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria
impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja
simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual1.
1 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
Não houve mera reprodução da petição
inicial, sendo o apelante expresso ao manifestar as razões de seu
inconformismo em contraposição aos fundamentos adotados na r.
sentença.
III. No mérito, mister consignar que o
simples fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do
Consumidor conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal
de
Justiça
por
meio
da
Súmula
n°
297 2,
não
acarreta,
consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes que não
estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-se
necessária, antes de tudo, a demonstração de que está havendo a violação
dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas taxas
de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é admitida
a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”3
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
2 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 2,01% ao mês, e 27,01%
a.a. (fls. 77), era incompatível com a média do mercado, razão pela qual
devem ser mantidos os índices aplicados pelo banco apelado.
No mais, é pacífico o entendimento de que os
juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se,
ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a edição da
Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual impede a
limitação dos índices de juros a serem impostos pelas instituições
financeiras, desde que caracterizada a abusividade em comparação à
média praticada pelo mercado.4
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
4 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, deve ser ressaltado que no
entender do Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na
Súmula n. 541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,01%, ao passo que a taxa anual será de
27,01%, de modo que a capitalização está clara no contrato de interesse,
e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Fica,
portanto,
superada
argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros, essa
prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963 de 30 de
março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou substituição
daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price não pode ser
afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo e corretamente aplicada pela
instituição financeira.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
IV. No que toca à cobrança de Tarifa de
Cadastro, Seguro Prestamista e respectivo IOF, como se vê da r. sentença,
foi mantida, sob o fundamento de serem elas devidas porque previamente
contratadas.
Pois bem, o contrato foi celebrado em
26/09/2016, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional (fls. 77/80).
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 19735, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Entretanto,
o
ônus
era
do
autor
de
5 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
demonstrar que as partes já haviam entabulado negócio jurídico anterior
ao sub judice, para invalidar a cobrança da Tarifa de Cadastros, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da
prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” uma vez
que não cabia ao banco produzir prova negativa, sendo que desse ônus ele
não se desincumbiu.
Assim,
era
mesmo
devida
a
referida
cobrança, no importe de R$ 612,00.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem e
Tarifa de Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n.
958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de serviços de terceiro é permitida, desde que tenha havido efetiva
prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança (no caso, R$
408,00), a avaliação deve estar demonstrada nos autos.
E, no particular, não houve a efetiva
comprovação de que o serviço contratado, a fls. 77, foi prestado, já que
não veio aos autos o correspondente laudo de avaliação do bem
financiado.
Com relação ao Registro de Contrato, o art.
1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
No entanto, para que seja legítima a
cobrança (no caso, R$ 275,52), deve haver comprovação do registro, e,
mesmo quando comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade
excessiva do valor cobrado. E, no particular, houve a comprovação efetiva
do registro do contrato, por meio da juntada do documento extraído do
sítio oficial Departamento de Trânsito, constando a existência de gravame
de alienação fiduciária em favor da apelada (fls. 30 e 81).
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo do
contrato. Referida cobrança é devida, pois a parte autora é contribuinte do
imposto, na qualidade de tomador de crédito, nos termos do artigo 3o, I,
da Lei no 8.894/94.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF no
financiamento. Confira-se:
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação tributária
arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi
cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente arrecadador,
de sorte que a relação existente entre esta e o
mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da
exação tributária.
Este é objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições
taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não
precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para
isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.6
Também não há indício de que a instituição
financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento à vista do
referido tributo, obrigando a consumidora a financiá-lo, no bojo do
contrato.
No que toca à cobrança de multa por atraso
no pagamento, não há abusividade desde que ela não seja cumulada com
a comissão de permanência, sendo certo que, “in casu”, a cláusula penal
já se encontra limitada a 2% (cláusula 15- fls. 80).
No que tange à cobrança de Seguro
66 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe. 24.10.2013.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
Prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, cujo teor da
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n)
E, neste caso, sequer houve contratação de
seguro (fls. 77).
A
restituição
do
valor
indevidamente
cobrado deve ocorrer de forma simples. De fato, em que pese tenha sido

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1028359-36.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 21.425
reconhecida a abusividade, a cobrança foi efetuada com base em contrato
celebrado entre as partes, não ensejando a incidência do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Isto é, não houve erro por
parte do réu. Fez incidir valor abusivo, o qual teve a concordância da
apelante. Portanto não se pode concluir ter ocorrido o erro indicado
naquele dispositivo legal, o que impossibilita a subsunção.
V. Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso de apelação do autor para condenar a ré à devolução
simples do valor pago a título de Tarifa de Avaliação do Bem, com correção
monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o
desembolso, assim considerada a data da contratação; e com juros legais
de mora, desde a citação.
Por ter decaído a apelada em parcela mínima
do pedido, mantém-se a fixação dos ônus da sucumbência na forma
arbitrada na origem, sendo inviável a majoração dos honorários
advocatícios, com amparo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em
virtude do parcial provimento da apelação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --